Tribunal: TJMT
Processo: 1019808-88.2023.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019808-88.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), JORGE LUIZ BORGENS DOS SANTOS - CPF: 039.326.621-48 (AGRAVADO), JOAO THIAGO BRAGA GOUVEIA - CPF: 007.354.101-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – LAUDO PERICIAL – INTIMAÇÃO DAS PARTES – PRAZO DE 15 DIAS PARA MANIFESTAÇÃO – DETERMINAÇÃO CUMPRIDA PELO AGRAVADO – PEDIDO DE DILAÇÃO FORMULADO PELO AGRAVANTE – TEMPO EXCESSIVO – NÃO EXPOSIÇÃO DE MOTIVO LEGÍTIMO – INSTITUIÇÃO BANCÁRIA DE GRANDE PORTE - ACOLHIMENTO INVIÁVEL – DISCREPÂNCIA DE TRATAMENTO ENTRE AS PARTES – SITUAÇÃO VEDADA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Se ambas as partes foram intimadas para se manifestarem sobre o laudo pericial, mas apenas uma delas cumpre a determinação e a outra pede dilação do prazo sem apresentar motivo legítimo (art. 233 do CPC), o indeferimento do pedido é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1019808-88.2023.8.11.0000 de decisão da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, em Cumprimento de Sentença proferida em Ação Revisional de Contrato de Empréstimo Consignado c/c Rescisão Contratual e Indenização por Danos Morais e Danos Materiais, indeferiu pedido em que o agravante pleiteava ampliação do prazo para se manifestar acerca do laudo pericial.

O agravante alega que o laudo possui peculiaridades que demandam maior tempo para análise.

Antecipação da tutela recursal indeferida (Id. 180382175).

Contraminuta no Id. 183081182.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No Cumprimento de Sentença foi determinada a realização de perícia para apurar o real valor devido e, apresentado o laudo em 11-07-2023 (Id. 122858230, dos autos em 1º grau). Na mesma data, ambas as partes foram intimadas para se pronunciarem a seu respeito (Id. 122858230).

Em 04-08-2023 o agravado se manifestou e o agravante requereu a dilação do prazo por mais quinze dias (Ids. 125233293 e 125222906, 1º grau, respectivamente), o que foi indeferido.

Nas razões recursais o agravante defende que esse prazo não é peremptório, e portanto a prorrogação deve ser admitida.

Contudo, não explicou por qual razão não pôde se manifestar no período concedido pelo juízo.

Assim, não há como acolher o pedido somente para um dos litigantes, sobretudo quando formulado sem fundamentação plausível (artigo 233 do CPC).

A propósito:

Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa.

§ 1º Considera-se justa causa o evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário.

§ 2º Verificada a justa causa, o juiz permitirá à parte a prática do ato no prazo que lhe assinar.

Ademais, é bastante improvável que o agravante, instituição bancária de grande porte, encontre obstáculos na elaboração de cálculos aritméticos relativamente simples e necessite de tempo bem acima do estabelecido por lei.

Nesse sentido, desta Câmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – LAUDO PERICIAL – INTIMAÇÃO DAS PARTES – PRAZO DE 5 DIAS PARA MANIFESTAÇÃO – DETERMINAÇÃO CUMPRIDA PELO AGRAVADO – PEDIDO DE DILAÇÃO FORMULADO PELO AGRAVANTE – TEMPO EXCESSIVO – NÃO EXPOSIÇÃO DE MOTIVO LEGÍTIMO – ALEGAÇÃO DE COMPLEXIDADE NA ANÁLISE – IMPROBABILIDADE – INSTITUIÇÃO BANCÁRIA DE GRANDE PORTE - ACOLHIMENTO INVIÁVEL – DISCREPÂNCIA DE TRATAMENTO ENTRE AS PARTES – SITUAÇÃO VEDADA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Se ambas as partes foram intimadas para se manifestarem sobre o laudo pericial, mas apenas uma delas cumpre a determinação e a outra pede dilação do prazo sem apresentar motivo legítimo (art. 233 do CPC), o indeferimento do pedido é medida que se impõe.

(AI 1018104-11.2021.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 31/03/2022)

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2023